Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717861-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte impetrante – UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA – por meio da petição de ID 17902025, apresenta primeiro pedido de reconsideração acerca da decisão monocrática deste Relator (ID 17149915), na qual indeferi a tutela provisória de urgência requestada na exordial deste mandado de segurança. No mesmo ensejo, interpõe agravo interno contra a referida decisão, na hipótese de manutenção do entendimento delineado na decisão unipessoal impugnada. Primeiramente, nada a prover no presente feito quanto ao pedido de reconsideração da decisão singular de ID 17149915. De pronto, destaco que não denoto motivos plausíveis para alterar o entendimento anteriormente pronunciado, mesmo nestes tempos excepcionais provocados pela pandemia de Covid-19, de modo que reitero os argumentos apreciados na supramencionada decisão, na qual apreciei e indeferi o pleito de natureza liminar vindicado na petição inicial do presente writ of mandamus, sobretudo por não vislumbrar, no caso à baila, um elevado grau de verossimilhança das alegações do impetrante a ponto de lastrear um juízo de probabilidade suficiente ao deferimento da tutela provisória nos moldes requeridos na peça vestibular. Nesse descortino, reitere-se que não há nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, eis que inexiste fato novo capaz de ensejar a modificação do entendimento anteriormente lançado. Diante disso, prossiga-se com o andamento processual ordinário. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (CPC, arts. 9o e 10, etc.), determino a intimação da parte agravada (SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 17902025). Observem-se, por oportuno, as prerrogativas processuais legalmente conferidas à parte agravada (CPC, art. 183). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intimem-se; Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator